Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-28.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007437-28.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SILVANA MARCELINO DA CRUZ - CPF: 025.873.881-20 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PAGAMENTO DA FATURA APÓS O VENCIMENTO, MAS ANTES DO CORTE – SERVIÇO INEFICIENTE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que a concessionária de serviços públicos tem o dever de prestar serviços de qualidade e eficientes, e tendo em vista a facilidade e rapidez ao acesso das informações por meio dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis, caracteriza conduta ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a fatura já estiver quitada, mesmo que esta tenha sido paga posteriormente ao vencimento

2. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto se trata de serviço essencial, especialmente, quando inexiste faturas pendentes de pagamento.

3. Forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da concessionária e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário.

4. Quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido, visto que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré a indenizar os danos morais a requerente no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por entender indevida a suspensão no fornecimento de energia elétrica da UC da reclamante, considerando o pagamento das faturas em aberto antes do corte e em data anterior ao estipulado no reaviso de corte encaminhado à autora.

A recorrente sustenta que os pagamentos das faturas referentes aos meses de maio e junho/19 foram reconhecidos pelo sistema da empresa em 16/08/2019, razão pela qual não teria cometido qualquer irregularidade ao efetuar a suspensão em 10/07/2019. Afirma ainda que a religação se deu em 11/07/2019, dentro do prazo legal, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da reclamante e, em caso positivo, se é devido o pedido de indenização por danos morais.

A recorrida afirma ser titular da unidade consumidora no 6/367791-1, localizada na Rua 35, no 20 – Jardim Ouro Verde – Várzea Grande/MT, e que no dia 10.07.2019, foi cessado o abastecimento de energia elétrica da sua residência, sem qualquer aviso prévio ou motivo idôneo, haja vista que as faturas estava todas quitadas.

Alega que, apesar de as faturas correspondentes aos meses de maio e junho/2019 constarem como “pendentes” no extrato disponibilizado pela Reclamada em seu sítio eletrônico, elas foram devidamente quitadas pela reclamante em 25.06.2019. Por derradeiro, sustenta que houve a suspensão do serviço de energia por 5 (cinco) dias, contudo, não junta aos autos nenhum protocolo de religação ou de reclamação administrativa realizada.

A Reclamada apresentou contestação afirmando, em suma, que não cometeu ato ilícito, já que a suspensão de energia se deu em virtude da inadimplência da Autora, referente as faturas dos meses de maio de junho de 2019, vez que só foram computados os pagamentos das faturas em 15/08/2019, 35 (trinta e cinco) dias após a suspenção do fornecimento de energia elétrica. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação.

Em sede recursal, a Concessionária reclamada sustenta que a Reclamante teve o seu fornecimento de energia suspenso devido à falta de pagamento das faturas de maio e junho/2019. Afirma que a suspensão ocorreu em 10/07/2019, sendo que a energia restabelecida em 11/07/2019.

Pois bem. Analisando os autos verifica-se que a sentença recorrida não comporta reforma, posto que restou devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da reclamada ao suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora no dia 10/07/2019, em razão do suposto inadimplemento das faturas referentes aos meses de maio e junho/2019.

Frise-se que os comprovantes de pagamento acostados pela reclamante comprovam o pagamento das faturas de consumo dos meses de maio e junho/2019 em 25.06.2019. Aliado a isso, a concessionária confirma o motivo da suspensão de energia em 10/07/2019 e confirma o restabelecimento dos serviços em 11/07/2019, sendo, portanto, incontroversa a suspensão indevida pelo suposto inadimplemento das respectivas faturas.

A esse respeito, consigne-se que o § 1o do art. 174 da Resolução 414/2014, da ANEEL, estabelece que constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra.

De outro modo, ainda, que fosse devida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, deveriam ter sido observados os artigos 172 e 173, da Resolução 414/2010 da ANEEL, estabelecem que:

Art. 172.
A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

Art. 173.
Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

Em análise dos documentos acostados no autos, especialmente, das faturas apresentadas pela reclamante, observa-se que a fatura do mês de julho/2019, apresentada em
09.07.2019
, consta aviso de corte em razão do inadimplemento da faturas dos meses de maio e junho/2019, com possibilidade de suspensão dos serviços a partir de
24.07.2019.

Desse modo, ainda, que a suspensão tenha ocorrido em razão do inadimplemento das respectivas farturas, verifica-se que a Recorrida não
respeitou o prazo de 15 (quinze) dias entre a entrega de notificação e a realização da suspensão dos serviços, o que apenas poderia ser feito a partir de
24.07.2019
, conforme previsão do artigo 173, inciso, aliena “b”.

Portanto, é incontroverso que a suspensão na residência da Recorrente se deu indevidamente, posto que as faturas dos meses de maio e junho já estavam adimplidas em 25.06.2019, ou seja, com lapso temporal suficiente para que a requerida efetuasse a baixa do débito em nome da reclamante e evitasse a adoção de medidas decorrentes do inadimplemento, tal como a interrupção do serviço. Constata-se, assim, que na data da interrupção da energia, o débito que a ensejou já se encontrava quitado, tornando indevido o desligamento.

Assim, uma vez que a suspensão foi realizada indevidamente pela Concessionária reclamada, forçoso a manutenção da sentença que reconheceu a ilicitude na conduta da recorrente.

A esse respeito, a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte no fornecimento de energia, que é serviço essencial, gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Assim, verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixada pelo juízo de origem.

.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença incólume em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021